Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-35.2023.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000083-35.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALDAIR PONTES SILVA - CPF: 063.985.641-11 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 064.099.955-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOUZA DE PAULA - CPF: 045.097.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTO DE SOUZA GOMES - CPF: 035.595.631-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS LEMES SOARES JUNIOR - CPF: 038.718.551-89 (VÍTIMA), DOUGLAS DA SILVA LEITE DE PINHO - CPF: 071.661.521-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ausência de exame de corpo de delito. Suprimento por outros elementos probatórios. Materialidade e indícios de autoria. Manutenção das qualificadoras. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que pronunciou pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo de torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária, despronúncia ou a exclusão das qualificadas.

II. Questão em Discussão

Há quatro questões em discussão: (1) a ausência de exame de corpo de delito enseja a nulidade da ação penal; (2) ausência de provas de materialidade e indícios de autoria; (3) incomunicabilidade da motivação torpe; (4) a reação da vítima e a fuga descaracterizam o recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia quando há outros elementos de prova idôneos de materialidade.

A absolvição sumária mostra-se adequada apenas quando houver prova inequívoca de que o recorrente não foi o autor do delito.

O
c
ometimento de crime por ser a vítima de facção rival [PCC] justifica a admissão da motivação torpe para análise do Tribunal do Júri.

É possível comunicar a torpeza ao corréu que tinha ciência e aderiu a essa motivação
.

A superioridade numérica de agentes o disparo de arma de fogo no ombro [“pelas costas”] podem caracterizar o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; arte. 14, II; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante
:

STF, RHC nº 115.984/ES – Relator Min. Dias Tóffoli – 18.6.2013;
STJ,
AgRg no HC 499.200/RJ, Relator Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 10.9.2019; RHC 62.807/AL, Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 15.3.2017;
HC 659630/PE – Relator Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1) – Sexta Turma – 11.10.2021; HC nº19362/RN – Relator Min. Gilson Dipp – 1º.8.2006; AgRg no REsp nº 1172866/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 16.11.2012;
AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019;
HC 101219 – Relatora Minª. Laurita Vaz – 21.09.2010; REsp nº 1779570/RS; TJMT, RSE 0014002-07.2016.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 1.8.2023; TJSC, RSE 0016272-35.2015.8.24.0023 – Relator Des. Getúlio Corrêa – 15.3.2016;
TJMG, RSE 1.0540.19.000581-4/001 – Relator Des. Catta Preta – 17.4.2020;
TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018;
RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020;
TJMT, 1022342-10.2020.8.11.0000; 1001807-66.2022.8.11.0040; RSE
1021924-72.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 17.12.2020;
RSE 1007574-45.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 6.8.2021; RSE NU 1009494-54.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7.2021;
TJMT, Enunciado Criminal 2;

Doutrina relevante
:

Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642;
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000083-35.2023.8.11.0026 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

RECORRENTE:

ALDAIR PONTES SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALDAIR PONTES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da ação penal (PJe NU
1000083-35.2023.8.11.0026
), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I

e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 218734958).

O recorrente suscita nulidade da ação penal por
“ausência injustificada do exame de corpo de delito”
. No mérito, sustenta que: 1) não há provas de materialidade e autoria;
2) a motivação torpe não
“poderia ser atribuída a todos os agentes, sendo imprescindível a demonstração do conhecimento pessoal de cada um para sua caracterização”
; 3)
a vítima
“não foi forçada a entrar no automóvel e [...] conseguiu reagir, empreendendo fuga”,
a descaracterizar a traição/emboscada.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade da ação penal e, no mérito, seja absolvido sumariamente ou despronunciado
. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras
(ID 218734972).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 218734977).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 218734978).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio qualificado – 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal – 1. Preliminarmente: pretendida a nulidade por ausência de Laudo Pericial – Impossibilidade – materialidade ou autoria delitivas, podem ser demonstradas por outros meios de prova, desde que idôneos e suficientes para formar o livre convencimento do magistrado - Pretendida a nulidade por despronúncia (art. 414 do CPP) – Impossibilidade – Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2. Almejada exclusão da qualificadora descrita no art. 121, §2º, inciso IV, do CP - Inviabilidade – Qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático probatório – As qualificadoras do crime de tentativa de homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário do júri – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 228440650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da ação penal por
“ausência injustificada do exame de corpo de delito”.

No caso, o Juízo singular não reconheceu essa nulidade processual ao considerar a existência de Prontuário de Atendimento Ambulatorial do PSF de Arenápolis/MT, do qual consta que
“José Carlos foi vítima de disparo de arma de fogo”
(ID 218734717), corroborado pelo depoimento da vítima, na fase policial e em Juízo
(ID 218734958).

O c. STJ firmou premissa de que
“
a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos”
(AgRg no HC 499.200/RJ, Relator Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 10.9.2019; RHC 62.807/AL, Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 15.3.2017).

Noutro giro, o juiz da causa considerou que o receio da vítima [José Carlos Lemes Soares Junior] de ir à
“polícia para prestar depoimento em razão de [...] por possuir passagens criminais”
e o temor de
“encontrar o grupo que atentou contra a sua vida”
justificam a não realização de laudo de exame de corpo de delito, pelo Instituto Médico Legal
(ID 218734958).

Observa-se no Relatório de Investigação nº 2022.13.20130, lavrado pelo policial civil [Adilson Martins Ojeda Klipel], que
“após a alta médica, José Carlos Junior foi levado [...] para local não sabido [...]

em contato com a mãe [...] que era necessário ouvi-lo novamente e que fosse submetido a exame de corpo de delito, porém ela desligou o telefone e não atendeu mais”
(ID 218734716), a demonstrar impossibilidade de realização do exame de corpo de delito (CPP, art. 167), na fase investigativa.

Não obstante,
“a falta do exame de corpo de delito – direto ou indireto – [...] pode ser suprida até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento”
(STJ, HC 659630/PE – Relator Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1) – Sexta Turma – 11.10.2021), a revelar ausência de prejuízo, nesta fase processual.

Nesse quadro, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 23 de março de 2022 por volta das 22h48min, no lixão de Arenápolis/MT, os denunciados LEANDRO SOUZA DE PAULA, vulgo “Azeitona”, ALAN JESUS DO NASCIMENTO, vulgo “Galeguinho e Baiano”, ALDAIR DE PONTES SILVA, vulgo “Brisa”, ERIVELTO DE SOUZA GOMES, vulgo “Veltinho” e DOUGLAS DA SILVA LEITE DE PINHO, vulgo “Besta Fera”, com animus necandi, tentaram matar a vítima José Carlos Lemes Soares Junior, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e imbuídos de motivo torpe, não concluindo seus intentos criminosos por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante boletim de ocorrência n° 2022.77380 (ID 81016413 - Pág. 1/2), prontuário médico ID 84036255 - Pág. 1/4, termo de declaração da vítima (ID 81016416 - Pág. 1/2), veículo utilizado no crime ID 84035325 ao ID 84035337, e demais elementos coligidos nos autos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima recebeu uma ligação telefônica o chamando para ir até a esquina da casa de sua tia, localizada entre os bairros Jardim Canaã e Vila Rica.

Ato contínuo, os denunciados chegaram ao local combinado em um veículo corsa de cor branca, o qual inclusive foi apreendido, oportunidade em que abordaram a vítima a fazendo adentrar no carro e o levando até o local conhecido por “piscinão”, localizado no fim da Rua Dauri Riva, Bairro Bela Vista, nesta urbe.

Na sequência, os denunciados aguardaram até a chegada de outros dois homens, que estavam em um veículo Siena de cor vermelha, tendo estes e os demais denunciados levado a vítima até o final do lixão de Arenápolis, próximo das represas, local em que o denunciado Erivelto sacou um revólver e apontou em direção a cabeça da vítima, oportunidade que puxou o gatilho por duas vezes, porém a arma falhou.

Destarte, após a arma falhar, a vítima José saiu correndo em direção ao mato com intuito de escapar dos denunciados, contudo fora atingido enquanto corria por um disparo de arma de fogo proferido pelos acusados, que o acertou na região do ombro, sendo que mesmo ferido, conseguiu procurar ajuda indo até o pronto atendimento da cidade, motivo pelo qual não veio a óbito.

Frisa-se que a vítima reconheceu os implicados como autores do delito, concorrendo para a prática delitiva supra descrita, afirmando que eles sustentaram que atentaram contra sua vida por pertencer a facção rival (PCC), demonstrando a torpeza do motivo.

Por fim, ressalta-se que os réus atiraram pelas costas de José Carlos, dificultando/impossibilitando a sua defesa.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia Leandro Souza de Paula, vulgo “Azeitona”, Alan Jesus do Nascimento, vulgo “Galeguinho e Baiano, Aldair de Pontes Silva, vulgo “Brisa”, Erivelto de Souza Gomes, vulgo “Veltinho” e Douglas da Silva Leite de Pinho, vulgo “Besta Fera”, já qualificados, como incurso nos artigos 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja eles citados para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular [...].”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – ID 218734775)

A ação penal fora desmembrada em relação ao recorrente e o corréu [Douglas da Silva Leite de Pinho] por não terem sido
“localizados para citação”
(ID 218734872).

O recorrente foi citado, em 28.11.2023 (ID 218734911).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“
A materialidade do fato está caracterizada boletim de ocorrência (ID 108404857), termo de declaração (ID 108404908), mandado de prisão temporária (ID 108404902), relatório de investigação nº 2023.13.18755 (ID 108405035) e demais elementos coligidos aos autos.

Igualmente, os indícios da autoria são incontestes, pois extraídos a partir dos depoimentos colhidos em sede policial bem como em sede judicial.

[...]

Inicialmente, entendo que deve ser afastada a tese de ausência de materialidade pela falta de laudo pericial. Explico.

Embora o artigo 158, caput, do Código de Processo Penal seja claro que é indispensável o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, no presente caso entendo que seja perfeitamente possível a demonstração da materialidade através dos demais elementos coligidos nos autos.

Nesse sentido, é valido ressaltar que ao id. 108405013 juntou-se aos autos, prontuário da vítima a qual atestam que José Carlos foi vítima de disparo de arma de fogo.

Aliado a isso, os depoimentos das testemunhas foram uníssonos ao afirmarem que no dia dos fatos a vítima foi levado a um lugar ermo por um grupo de pessoas a qual tentaram praticar o delito de homicídio em face dela, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nesse sentido, o policial civil Adilson Klipel foi categórico ao afirmar que a vítima tinha receio de encontrar a Polícia para prestar depoimento, em razão também de possuir passagens criminais, e ter ligação ao crime organizado, bem como tinha receio de encontrar o grupo a qual atentaram contra sua vida.

Desse modo, entendo que restou devidamente comprovado a materialidade delitiva através dos elementos encartados aos autos, não resistindo razão a tese defensiva.

[...]

Do mesmo modo, entendo que há indícios suficientes de autoria acerca participação do denunciado ALDAIR PONTES SILVA nos fatos descritos na exordial acusatória.

[...]

Em sede judicial, a vítima foi categórica ao afirmar que todos os ocupantes do veículo corsa branco, Allan, Douglas, Erivelto e Aldair tinham conhecimento acerca da execução da vítima, e praticaram o delito mediante emboscada.

Desse modo, entendo que a tese defensiva relativa à ausência de provas de provas de autoria, ao menos neste momento processual não merece prosperar, uma vez que há indícios da participação do denunciado Aldair nos fatos contidos na exordial acusatória.

Sendo assim, verifico não incidir qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste prisma, não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419, deve ser mantida a capitulação constante da denúncia.

Em outra quadra, no que tange às qualificadoras, tem-se que somente devem ser afastadas, na decisão de pronúncia, quando não encontrarem qualquer suporte probatório nos autos, ou seja, quando for absolutamente improcedente. Do contrário, as qualificadoras devem ser mantidas, cabendo ao Tribunal Popular analisar sua ocorrência, ou não, por ocasião do julgamento em plenário, ante sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Reunidas do e. TJMT,
verbis
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso em tela, o Ministério Público indicou, na peça inaugural as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos dos incisos I e IV do § 2º do art. 121, Código Penal, ao argumento de que a vítima foi atraída mediante traição e emboscada para um local onde os réus já o aguardavam em um carro corsa de cor branca, e foi levado por estes até outro local fora da área da cidade, onde dificilmente haveria qualquer outro indivíduo, recurso que dificultou sua defesa, demonstrado, assim, a caracterização das qualificadoras presentes no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal.

Desse modo, do compulsar dos autos, tenho que as qualificadoras em questão, dado o quadro probatório formado nos autos até o presente momento, não se mostram absolutamente improcedentes, motivo pelo qual não deve ser afastada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

III - DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da culpa,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
ALDAIR PONTES SILVA
dando-o como incurso no crime tipificado pelo artigo 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal, sob os efeitos da Lei n.º 8.072/90, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito –
ID 218734958)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de José Carlos Lemes Soares Junior, vítima (ID 218734651), Maiko Douglas de Alencar Rabelo, testemunha (ID 218734719) e dos corréus Leandro Souza de Paula (ID 218734692) e Alan Jesus do Nascimento (ID 218734725).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Carlos Lemes Soares Júnior – vítima –, Ronaldo Leite de Almeida e Bruno Aparecido de Lima – policiais militares –, Adilson Martins Ojeda Klipel – investigador de polícia –, bem como e do recorrente (Relatórios de Mídias – ID 218734948).

Dito isso, vejamos.

A materialidade do homicídio está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.77380 –
“a vítima relatou”
ter sido atingida por
“disparo no ombro esquerdo [...] correu para o mato [...] conseguindo escapar”
– (ID 218733748), Prontuário de Atendimento Ambulatorial do PSF de Arenápolis/MT, subscrito por Samara Cristina O. Coelho [médica – CRM 17089] –
“paciente vítima de disparo de arma de fogo [...] na região do ombro esquerdo apresentando sangramento em grande quantidade [...] 1 orifício de entrada ocasionado por disparo de arma de fogo”
– e Solicitação de Internação nº 409608752 –
“raio X ombro esquerdo – presença de projetil de arma de fogo”
– (ID 218734717), somados aos depoimentos prestados pela vítima [José Carlos Lemes Soares Junior], em ambas as fases da persecução penal, e por Ronaldo Leite [policial militar] e Adilson Martins Ojeda Klipel [policial civil], em Juízo.

Com efeito, a prova pericial
“não é exclusiva para atestar a materialidade do delito”
(STJ, HC nº19362/RN – Relator Min. Gilson Dipp – 1º.8.2006), razão pela qual pode ser comprovada por outros elementos de prova, notadamente testemunhais.

Para o caso, destaca-se premissa de julgamento do c. STF:

“Não deve a prova técnica ser tida como exclusiva para atestar a materialidade das condutas, podendo ser suprida por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador. Posição esta que é plenamente aceita em nossa Corte Superior [...]. Como se percebe, a certeza da existência do crime, não depende exclusivamente da realização do exame pericial. Em qualquer hipótese, independente de o delito deixar vestígios ou não, é perfeitamente possível que o convencimento acerca da materialidade seja lastreado por provas testemunhais ou qualquer outro elemento colhido na instrução e presente nos autos [...].”
(RHC nº 115.984/ES – Relator: Min. Dias Tóffoli – 18.6.2013)

Com efeito, o exame de corpo de delito afigura-se prescindível para a manutenção da pronúncia,
“mormente pela existência de outros elementos existentes nos autos”
(STJ, AgRg no REsp nº 1172866/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 16.11.2012).

Em relação à autoria, a
vítima
José Carlos Lemes Soares Junior
, em Juízo, afirmou que o recorrente [
ALDAIR PONTES SILVA, conhecido por “brisa”]
“era amigo do seu primo e então sempre andaram juntos”
, tendo o indicado como uma
das pessoas que estavam o veículo Corsa Classic, cor branca, placa NIY 6781 (ID 218734729) que o conduziu até o local conhecido por “piscinão” – Rua Dauri Riva, bairro Bela Vista, e após até o “lixão” próximo das represas, em Arenápolis/MT – a vítima estava
“
no meio do banco de trás [...] nem mesmo quando parou o carro [...] não dava pra fugir, pois” ALDAIR PONTES SILVA “estava em uma porta” e o corréu Erivelto de Souza Gomes “na outra”
; “
pararam o carro [...] e disseram que iriam lhe matar ali, em razão dele pertencer ao PCC [...] todos tinham conhecimento acerca da sua execução”; o recorrente “estava a todo momento com os demais”;
“
visualizou uma pessoa apontando uma arma em sua direção a qual tentou efetuar disparos, porém a arma falhou [...] começou a correr, mas um disparo acertou seu ombro” – (
Relatórios de Mídias – ID 218734948
).

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos, em Juízo, de Ronaldo Leite [policial militar] e
Adilson Martins Ojeda Klipel [investigador de polícia] – o recorrente era uma das
“pessoas que armaram uma ‘casinha’ para a vítima a qual pegaram entre os bairros Vila Canaã e Vila Rica [...] levaram ele para um local [...] foi possível rastrear por meio da tornelezeira eletrônica”
do corréu LEANDRO SOUZA DE PAULA,
“o qual tinha um grau de hierarquia maior dentro da facção criminosa”
– “Comando Vermelho” –;
“tentaram matar a vítima só não conseguindo o intento em razão da arma de fogo ter falhado em um primeiro momento e a vítima ter saído correndo do local”
; a vítima
“conhecia muito bem a pessoa com alcunha de ‘brisa’”
[
ALDAIR PONTES SILVA], “o
qual tem ligação com a facção denominada Comando Vermelho”
; José Carlos Lemes Soares Junior [vítima]
“tinha mais proximidade”
com o recorrente e o corréu
Erivelto de Souza Gomes – (
Relatórios de Mídias – ID 218734948
).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Nesse quadro, as narrativas da vítima José Carlos Lemes Soares Junior e das testemunhas Adilson Martins Ojeda Klipel e Ronaldo Leite de Almeida
[na instrução], somadas ao sinal emitido pela tornozeleira eletrônica do corréu [L
EANDRO SOUZA DE PAULA]
revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Portanto,
a absolvição sumária e a despronúncia afiguram-se improcedentes, impondo-se
reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto ao motivo torpe, está justificado pelos indicativos de a tentativa de homicídio teria sido praticada em razão da vítima
“p
ertencer a facção rival (PCC)”
e o recorrente t
inha conhecimento dessa motivação,
conforme depoimento, em Juízo, de José Carlos Lemes Soares Junior

[vítima] –
“
pararam o carro [...] e disseram que iriam lhe matar ali, em razão dele pertencer ao PCC [...] todos tinham conhecimento acerca da sua execução [...] e
pertenciam ao [...] Comando Vermelho”
; não tem
certeza que o recorrente seja integre essa facção criminosa, mas ele
“estava a todo momento com os demais”

–, corroborado por
Adilson Martins Ojeda Klipel [investigador de polícia] –
“o caso trata-se de uma tentativa de homicídio praticado por um grupo ligado a facção criminosa Comando Vermelho, em face de uma pessoa integrante, em tese, a facção criminosa denominada PCC”;
o recorrente possui
“alcunha de ‘brisa’ [...]
e
tem ligação com a facção denominada Comando Vermelho [...] é conhecido no meio policial em razão de ser acusado de ter matado uma pessoa na zona rual de Santo Afonso/MT”

– (
Relatórios de Mídias – ID 218734948).

Frise-se que o
c
ometimento de crime por ser a vítima de
“
facção rival
, a princípio, evidencia a motivação
torpe
”
(TJMT, 1022342-10.2020.8.11.0000; 1001807-66.2022.8.11.0040), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

No crime praticado em concurso de pessoas
“a qualificadora do motivo torpe constitui circunstância de caráter pessoal, que não se comunica automaticamente aos participantes do delito”
(STJ, HC 101219 – Relatora Minª. Laurita Vaz – 21.09.2010), mas se há
“indícios de que o coautor aderiu à motivação é possível a comunicabilidade”
(TJSC, RSE 0016272-35.2015.8.24.0023 – Relator Des. Getúlio Corrêa – 15.3.2016;
TJMG, RSE 1.0540.19.000581-4/001 – Relator Des. Catta Preta – 17.4.2020).

Em casos semelhantes, esta e.tribunal decidiu:

“Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal”
(TJMT, RSE 1021924-72.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 17.12.2020).

“
Presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues
rivais
, a
qualificadora
do motivo
torpe
não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE N.U 1007574-45.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 6.8.2021)

Assim sendo, essa qualificadora [motivo torpe] deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi inserido na denúncia ao considerar o cometimento do crime por diversos agentes criminosos e o fato da vítima ter sido atingida nas costas.

Essa dinâmica do crime [agressão praticada por 7 (sete) pessoas e tiro no ombro, “pelas costas”] está retratada no depoimento da vítima
José Carlos Lemes Soares Junior
(
Relatórios de Mídias – ID 218734948) e corroborada pelo Prontuário de Atendimento Ambulatorial do PSF de Arenápolis/MT (ID 218734717).

A
“
superioridade
numérica de
agentes
em face de uma única vítima desarmada [...] justifica a mantença da qualificadora do
recurso
que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, dada à covardia com que o fato se apresenta”
(TJMT, RSE NU 1009494-54.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7.2021).

Igualmente, se a vítima foi atingida por tiro nas costas,
“a
qualificadora
pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância”
(STJ, REsp nº 1779570/RS; TJMT, RSE 0014002-07.2016.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 1.8.2023).

Conforme pontuado pela i. PGJ, o recorrente não foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado pela traição e/ou emboscada,
“
mas sim pela qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima [...] atraída para um local onde os réus a aguardavam e subsequentemente conduzida para uma área isolada, o que inequivocamente impossibilitou qualquer reação defensiva da vítima”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 228440650).

Logo, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, IV] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimido da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024